Tribunal: CARF
Processo: 13855.722679/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.722679/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.260 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
NICOLAU FERREIRA CHACUR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS).
OPÇÃO DE COMPRA DE UNITS. IMPOSTO SOBRE A RENDA.
MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. EXERCÍCIO DA
OPÇÃO.
O fato gerador em relação ao plano de Stock Options ocorre pelo ganho
auferido pelo trabalhador, quando o mesmo exerce o direito em relação às
ações que lhe foram outorgadas. Com o exercício da opção, materializam-se
todos os aspectos da hipótese de incidência, ou, na expressão adotada pelo
CTN, ocorre o fato gerador da obrigação tributária. No caso dos autos, elegido
critério distinto, torna-se insubsistente a autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso para anular o lançamento por vício material, vencidas as conselheiras Mônica Renata
Mello Ferreira Stoll e Flávia Lilian Selmer Dias, que o anularam por vício formal.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.722679/2013-13
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722679/2013-13

Trata-se de recurso voluntário (fls. 1429-1489) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A fiscalização não poderia eleger como fato gerador o dia posterior ao
término da carência independentemente do exercício das opções, sem ter
sequer buscado saber se no caso concreto as opções foram exercidas - o
que por si só já acarreta a improcedência do lançamento por não ter sido
devidamente observado o art. 142 do CTN. Ainda que tivesse sido
exercida a opção ao término da carência, o que não ocorreu, a
impossibilidade de alienar imediatamente 50% das ações adquiridas
impede que se considere auferido qualquer resultado relativamente à
totalidade das ações adquiridas, a revelar a improcedência da apuração
da base de cálculo. Outro ponto é que, embora a fiscalização tenha
reconhecido que o fato gerador somente ocorria no momento do
exercício da opção, estranhamente fixou como base de cálculo a
diferença entre o valor da ação e o preço do exercício na data da outorga
- ou seja, antes do exercício;
b) Tem-se que, ainda que se considere que outorga de opções de compra de
ações como um benefício ao empregado passível de tributação por IRPF,
o fato gerador só poderia ocorrer no momento do exercício das opções -
sobretudo quando é necessário efetivo desembolso pelo beneficiário,
como no caso em tela;
c) O referido desembolso contraria o suposto caráter de “benefício” das
opções, na medida em que o preço pré-estabelecido para a aquisição das
ações pode se revelar superior ao efetivo valor de mercado das ações ou,
ainda, impossibilitar a compra por parte do empregado “beneficiado”.
Nesses casos, se prevalente o entendimento da fiscalização, o
empregado ainda teria de pagar IR sobre suposto acréscimo patrimonial
que não teve;
d) Só se verificaria o referido benefício se além de adquirir as ações por
valor inferior ao de mercado, o empregado também as alienasse em sua
totalidade imediatamente - o que não poderia ocorrer no caso em tela,
tendo em vista que 50% das ações só poderiam ser vendidas após 2
anos. Lembre-se que o fiscal sequer buscou provar que o exercício das
opções se deu no dia seguinte ao vencimento da carência. A
possibilidade de comprar as ações/units é precária enquanto não
exercida;
e) A função do plano de outorga de opções não é gerar remuneração,
rendimento ou qualquer incremento ao salário, mas sim tornar
convergentes os interesses dos beneficiários com os da empresa,
gerando maior motivação para contribuírem com o crescimento do
empreendimento;
f) Ao receber a outorga das opções, o funcionário não tem desde logo
adquirido o direito de compra, mas sim mera expectativa desse direito
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722679/2013-13

que somente virá a se materializar após o decurso do prazo previsto no
plano, mediante pagamento de um preço estipulado, quando então
poderá ou não optar pela efetivação da compra. Não se garante qualquer
ganho efetivo aos beneficiários. As opções outorgadas não configuram
qualquer espécie de remuneração;
g) O entendimento da fiscalização não encontra ressonância na doutrina ou
na jurisprudência trabalhista, que não identificam a natureza salarial das
stock options. A necessidade de desembolso relevante por parte do
beneficiário para o efetivo exercício das opções, realizando verdadeiro
investimento de capitais, evidencia que não se trata de remuneração
pelos serviços prestados. Outra evidência nesse sentido é que o direito
de opção pode restar inutilizado pela variação negativa do valor de
mercado das ações objeto do contrato, e que a flutuação do referido
valor não tem vinculação direta com o trabalho exercido pelo
empregado.
Consta
da
fl.
1449
quadro
comparativo
entre
salário/remuneração e os planos de stock options. Já foi reconhecida a
não incidência de contribuições previdenciárias sobre valores relativos a
stock options pelo antigo Conselho de Recursos da Previdência Social,
notadamente por não integrarem o salário - o que também se verifica em
acórdãos da própria RFB em relação ao IRPF;
a) As características específicas do plano de outorga de opções do Unibanco
impedem que os valores destacados pela fiscalização sejam considerados
como rendimentos tributáveis, isso porque:
i.
Para o exercício da opção deverá o beneficiário pagar pelas ações
um preço equivalente à média de venda das units no período de
noventa dias imediatamente antecedentes à outorga das opções. A
possibilidade de comprar as ações/units é precária enquanto não
exercida;
ii.
No caso de falecimento do beneficiário no dia seguinte à outorga,
ela já pode ser exercida imediatamente ou por todo o prazo de
vigência por seus herdeiros - o que não se coaduna com a tese de
que seria uma remuneração pelo trabalho;
iii.
Uma vez exercidas as opções simples, os executivos podem alienar
50% das ações ou units e os 50% remanescentes só poderão ser
alienados ao final de dois anos após a aquisição. Com isso, não há
que se considerar o preço de mercado da totalidade das opções de
compra exercidas. Além disso, a exigência de prazo de dois anos
para a alienação dos 50% remanescentes pode findar gerando um
prejuízo real ao adquirente - não podendo, então, se tratar de
remuneração;
h) Em decorrência dos autos de infração de IRF e multa isoladas lavrados
em face do Unibanco, este solicitou à empresa de auditoria KPMG Tax
Advisers LTDA que elaborasse Termo de Constatação a respeito do
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722679/2013-13

plano de stock options referido nos autos, o que veio a corroborar o
quanto acima alegado. Restou demonstrado pela citada análise, que
considerou dados concretos sobre as outorgas efetuadas pelo Unibanco e
sobre a evolução do valor de mercado das ações oferecidas, a efetiva
possibilidade de perda de capital pelo beneficiário do plano na hipótese
de exercício da opção e venda das ações logo que esta fosse possível
(50% imediatamente e 50% dois anos depois). Também foi constatada a
ocorrência de situações nas quais o preço do exercício da opção
manteve-se superior ao valor de mercado da ação ao longo de todo o
período em que a opção poderia ser exercida - nas quais a opção jamais
seria exercida pelo “beneficiário”, o que revela que as opções não
podem ter natureza de remuneração;
i) Para que fosse possível considerar as opções como remuneração, seria
necessário que na data da outorga fosse possível prever com certeza que
o exercício da opção seria financeiramente viável e gerar ganhos ao
beneficiário. Como isso não é possível, a situação do caso em tela não se
confunde com acréscimo patrimonial ou fornecimento de utilidades ao
empregado;
j) Também foi demonstrado pela KPMG que, mesmo na hipótese de
ganhos financeiros pela venda imediata de 50% das ações obtidas (como
permitia o plano de opções do Unibanco), a venda dos 50%
remanescentes logo depois do prazo de dois anos resultaria em perda
potencialmente maior do que os ganhos iniciais;
k) A restrição do plano de opções para contemplar apenas alguns
funcionários executivos não confere caráter remuneratório às opções
outorgadas. A cláusula 4.3.1 do plano do Unibanco não permite o ajuste
de preços de exercício após a outorga das opções, de forma que jamais
poderia “garantir ganhos dos beneficiários” - e mesmo que fosse
possível, seria ônus da fiscalização comprovar a efetiva ocorrência do
referido “ajuste”. Ainda, com relação a possibilidade de não ser
observado o prazo de dois anos para a alienação de 50% das ações
adquiridas com o exercício das opções, por admissão do comitê do
Unibanco, também deveria a fiscalização ter comprovado que o
recorrente se valeu dessa exceção e não se submeteu ao referido prazo;
l) Houve decisões do CARF nas quais, analisando as características do
plano de opções do Unibanco Holdings S/A (substancialmente idêntico
ao plano tratado nos presentes autos), restou afastado o caráter
remuneratório das opções. Tais conclusões também cabem no presente
caso;
m) No caso específico do contribuinte, foram exercidas as opções de
120.000 units em 31/03/2008, sendo 60.000 vendidas nessa mesma data
com o oferecimento à tributação por IRPF do ganho de capital auferido.
Resta flagrante, portanto, a diferença entre o que a fiscalização julga ter
ocorrido e aquilo que efetivamente se deu. Não pode a fiscalização
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722679/2013-13

atribuir aos fatos as consequências jurídicas pertinentes a outra situação
que não ocorreu. O que houve no vencimento da carência dos stock
options não foi aquisição de disponibilidade de renda, mas sim de
disponibilidade de adquirir um investimento. Só se pode afirmar que o
contribuinte aferiu renda no momento da alienação das ações por ele
compradas com ganho de capital, sendo certo que pagou os tributos
devidos nessa oportunidade;
n) Mesmo que se considere procedente a tese da fiscalização, os ganhos de
capital efetivamente auferidos e tributados deveriam ser subtraídos da
base de cálculo apontada, sob pena de se exigi pagamento de tributo em
duplicidade. O fundamento ora levantado já foi reconhecido inclusive
em decisão da 2a Turma da CSRF e outras do antigo Conselho de
Contribuintes e turmas do CARF. No caso, o contribuinte não busca a
compensação do crédito ora lançado com valores recolhidos
indevidamente, posto que a dedução do valor do ganho de capital
tributado da base de cálculo do tributo exigido é consequência lógica do
próprio lançamento.
o) Descabe a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 1489
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Documentos pessoais
(fl. 1490); e ii) Termo de Constatação da KPMG e seus anexos (fls. 1491-1629).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
081900.2013.03867 (fls. 3-1334) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física - IRPF, em face de Nicolau Ferreira Chacur (CPF no 116.519.328-08), referente a fatos
geradores ocorridos em 01/02/2008. A autuação alcançou o montante de R$ 986.812,91
(novecentos e oitenta e seis mil oitocentos e doze reais e noventa e um centavos). A notificação
do contribuinte aconteceu em 08/11/2013 (fls. 1335-1338).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fl. 4):
0001 OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE REMUNERAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA
JURÍDICA NA FORMA DE CONCESSÃO DE OPÇÕES DE COMPRA DE UNITS.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de serviços
prestados, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
Fato gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
01/02/2008
1.655.400,00
75,00
Enquadramento legal - Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
Arts. 37, 38, 43, 45, 55, incisos I a IV, VI, IX a XII, XIV a XIX, 56 e 83 do RIR/99.
Art. 1o, inciso II e parágrafo único da Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007.
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722679/2013-13

Por sua vez, o Termo de Verificação Fiscal de fls. 10-32, além de relatar
detalhadamente os procedimentos fiscais que culminaram na autuação, menciona que:
a) Através da análise dos documentos fornecidos pelo Unibanco e pelo
fiscalizado, além dos dados constantes de sua declaração de ajuste anual,
constatou-se que o contribuinte recebeu remunerações da referida
instituição financeira na forma de opções de compra de ações/units, sobre
as quais não recolheu o IRPF correspondente;
b) O fato do exercício do direito da opção não ser obrigatório não a
descaracteriza como bem, não deixa de ser um instrumento financeiro
com valor econômico. O bem adquirido confere o direito de optar;
c) Nos últimos anos tem sido introduzida no Brasil a remuneração de
trabalhadores por meio de stock options, que se assemelham em alguns
pontos com as opções de compra de ações comerciais, mas delas se
distinguem pois: i) Não há prêmio pago pelo direito de comprar as ações
posteriormente pelo preço preestabelecido; e ii) Geralmente há um prazo
de carência para o exercício do direito, com condições impostas
unilateralmente pela empregadora (prestar serviços à empresa até a data
preestabelecida, por exemplo);
d) As empresas não fornecem stock options gratuitamente aos trabalhadores,
pois se tratam na realidade de contra prestação pelos serviços por eles
prestados. É evidente, portanto, o caráter remuneratório das stock options.
O fato de não serem transacionáveis ou de não terem sido compradas
pelos empregados não retira seu valor econômico;
e) A aquisição das stock options resta perfeita e acabada na data em que
implementadas as condições suspensivas contratuais. Não importa se o
trabalhador irá exercer ou não as opções que detêm. Para fins de
tributação, não será observado o regime de caixa do art. 38 do RIR/99,
posto que se trata de remuneração em bens - que deverão ter seu valor em
dinheiro avaliado pelo valor de mercado apurado na data do recebimento
(art. 2o, § 3o, da IN SRF no 15/2001);
f) O plano do Unibanco foi voltado à obtenção e manutenção dos serviços de
executivos de alto nível, sendo-lhes oferecida em contrapartida o
benefício de opções de ações e units. As units do Unibanco são
certificados de depósitos de ações, que representam ações preferenciais de
emissão do Unibanco e da Unibanco Holdings. Todas as explicações
anteriores sobre opções de ações aplicam-se às opções de units outorgadas
aos trabalhadores da empresa;
g) Ao permitir a transferência das opções aos herdeiros e sucessores, o plano
do Unibanco corrobora a tese de que se tratam de bens/direitos;
h) Conforme os documentos analisados, foram outorgados ao fiscalizado
180.000 opções de ações em 01/02/2005, que passaram a ser de 315.901
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722679/2013-13

após ajustes pelos eventos. Em 31/01/2008, venceu o prazo de carência de
120.000 opções relativas ao contrato de 01/02/2005. O exercício dessas
opções se deu em 31/03/2008. Tratam-se de bens fornecidos ao
fiscalizado para o fim remunerar seu serviço, sendo tributáveis por meio
de IRPF;
i) O contribuinte informou que não houve retenção de IR sobre as opções em
questão pois, no seu entendimento, o IRPF seria devido apenas sobre o
ganho de capital no momento da venda das ações. O Unibanco afirmou
que não houve retenção na fonte e mencionou a autuação de multa isolada
(processo no 1632.7720085/2013-26). Tem-se, no entanto, que cabe a
tributação quando da aquisição das opções, bem como que esse fato
gerador não foi informado na DIRPF de 2008, restando constatada a
omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica; e
j) A base de cálculo foi apurada conforme consta das fls. 30 e 31.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Relativos à DIRPF do
contribuinte - ano calendário de 2008 (fls. 33-40); ii) Termo de início de fiscalização e demais
intimações ao contribuinte e ao Unibanco (fls. 41-44, 114-118, 122-125, 1333 e 1334); iii)
Respostas do contribuinte e do Unibanco (fls. 46-48, 120, 121, 302 e 303); iv) Contrato de
opções de compra de ações (fls. 49-51, 304-306); v) Posição stock options do contribuinte (fls.
52); vi) Proposta do conselho de admissão do Unibanco (fls. 53-107 e 186-270); vii) Aviso de
débito e DARF (fls. 108-111); viii) Documentos pessoais (fls. 112, 113 e 126); ix) Atas de
assembleias e reuniões do Unibanco e anexos (fls. 127-185, 271-297); x) Procuração (fls. 298 e
299); xi) Publicação no diário oficial empresarial (fls. 300 e 301); xii) Traduções livre de
documento original em língua inglesa arquivado na Securities and Exchange Comission - SEC,
em 30 de junho de 2008 (fls. 307-511) e outros (fls. 512-597, 869, 870, 1187 e 1188); xiii)
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2007, 2006 e 2005 - Redecard S/A (fls. 598-
648) e seus anexos (fls. 649-692); xiv) Relatório anual - Itaú Unibanco (fls. 693-858 e 1011-
1186), balanços patrimoniais e outros documentos contábeis (fls. 871-979 e 1189-1297); xv)
Estatuto social - Itaú Unibanco e outros (fls. 980-1010 e 1298-1398); e xvi) Referentes ao
Código Bovespa e composição das units (fls. 1329-1332).
O contribuinte apresentou impugnação em 12/12/2013 (fls. 1341-1374) alegando
que:
b) A função do plano de outorga de opções não é gerar remuneração,
rendimento ou qualquer incremento ao salário, mas sim tornar
convergentes os interesses dos beneficiários com os da empresa, gerando
maior motivação para contribuírem com o crescimento do empreendimento;
c) Ao receber a outorga das opções, o funcionário não tem desde logo
adquirido o direito de compra, mas sim mera expectativa desse direito que
somente virá a se materializar após o decurso do prazo previsto no plano,
mediante pagamento de um preço estipulado, quando então poderá ou não
optar pela efetivação da compra. Não se garante qualquer ganho efetivo
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722679/2013-13

aos beneficiários. As opções outorgadas não configuram qualquer espécie
de remuneração;
d) O entendimento da fiscalização não encontra ressonância na doutrina ou na
jurisprudência trabalhista, que não identificam a natureza salarial das stock
options. A necessidade de desembolso relevante por parte do beneficiário
para o efetivo exercício das opções, realizando verdadeiro investimento de
capitais, evidencia que não se trata de remuneração pelos serviços
prestados. Outra evidência nesse sentido é que o direito de opção pode
restar inutilizado pela variação negativa do valor de mercado das ações
objeto do contrato, e que a flutuação do referido valor não tem vinculação
direta com o trabalho exercido pelo empregado. Consta da fl. 1351 quadro
comparativo entre salário/remuneração e os planos de stock options. Já foi
reconhecida a não incidência de contribuições previdenciárias sobre
valores relativos a stock options pelo antigo Conselho de Recursos da
Previdência Social, notadamente por não integrarem o salário - o que
também se verifica em acórdãos da própria RFB em relação ao IRPF;
e) As características específicas do plano de outorga de opções do Unibanco
impedem que os valores destacados pela fiscalização sejam considerados
como rendimentos tributáveis, isso porque:
i.
Para o exercício da opção deverá o beneficiário pagar pelas ações
um preço equivalente à média de venda das units no período de
noventa dias imediatamente antecedentes à outorga das opções. A
possibilidade de comprar as ações/units é precária enquanto não
exercida;
ii.
No caso de falecimento do beneficiário no dia seguinte à outorga,
ela já pode ser exercida imediatamente ou por todo o prazo de
vigência por seus herdeiros - o que não se coaduna com a tese de
que seria uma remuneração pelo trabalho;
iii.
Uma vez exercidas as opções simples, os executivos podem alienar
50% das ações ou units e os 50% remanescentes só poderão ser
alienados ao final de dois anos após a aquisição. Com isso, não há
que se considerar o preço de mercado da totalidade das opções de
compra exercidas. Além disso, a exigência de prazo de dois anos
para a alienação dos 50% remanescentes pode findar gerando um
prejuízo real ao adquirente - não podendo, então, se tratar de
remuneração;
f) No caso específico do contribuinte, foram exercidas as opções de 120.000
units em 31/03/2008, sendo 60.000 vendidas nessa mesma data com o
oferecimento à tributação por IRPF do ganho de capital auferido. Resta
flagrante, portanto, a diferença entre o que a fiscalização julga ter ocorrido
e aquilo que efetivamente se deu. Não pode a fiscalização atribuir aos fatos
as consequências jurídicas pertinentes a outra situação que não ocorreu. O
que houve no vencimento da carência dos stock options não foi aquisição
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722679/2013-13

de disponibilidade de renda, mas sim de disponibilidade de adquirir um
investimento. Só se pode afirmar que o contribuinte aferiu renda no
momento da alienação das ações por ele compradas com ganho de capital,
sendo certo que pagou os tributos devidos nessa oportunidade;
g) Mesmo que se considere procedente a tese da fiscalização, os ganhos de
capital efetivamente auferidos e tributados deveriam ser subtraídos da base
de cálculo apontada, sob pena de se exigi pagamento de tributo em
duplicidade. O fundamento ora levantado já foi reconhecido inclusive em
decisão da 2a Turma da CSRF e outras do antigo Conselho de
Contribuintes e turmas do CARF;
h) Há nulidade do lançamento decorrente de vício na apuração da base de
cálculo. Isso porque o autoridade fiscal sequer perguntou ao contribuinte
se as ações cujo vencimento da carência ocorria em 2008 haviam sido
eventualmente vendidas, informação fundamental para garantir a não
exigência do imposto em duplicidade, comprometendo a liquidez e certeza
do lançamento; e
i) Descabe a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 1374.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração,
substabelecimento e documentos pessoais (fls. 1377-1382); ii) Regulamento do “Plano de
Compra e Venda de Ações Unibanco - Performance” (fls. 1383-1394); iii) Documentação
relativa à aquisição e venda das ações em exame (fls. 1395-1400).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS
(DRJ), por meio do Acórdão no 10-57.033, de 14 de junho de 2016 (fls. 1405-1423), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE. O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis
é tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
E
JUDICIAIS.
EFEITOS.
As
decisões
administrativas e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
REMUNERAÇÃO INDIRETA. OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES. FATO
GERADOR . As verbas pagas pela empresa aos seus executivos, sob a forma de opções
de compra de ações, como retribuição ao trabalho prestado, têm natureza remuneratória,
sobre as quais incidem o imposto de renda.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE. A
multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos
juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento. Sobre os
débitos da União decorrentes de tributos e contribuições não pagos nos prazos previstos
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722679/2013-13

na legislação específica, incidirão juros de mora calculados à taxa Selic, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE
DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO. A compensação de créditos do sujeito
passivo perante a Fazenda Pública com créditos tributários lançados de ofício segue rito
próprio, estabelecido na legislação tributária, não sendo cabível a apreciação de tal
pleito em sede de julgamento de impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 12 de julho de 2016 (fl. 1427), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 09 de agosto de 2016 (fl. 1428). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da nulidade do lançamento
Entende o recorrente que houve nulidade do lançamento em decorrência de erro
na apuração da base de cálculo. Isso porque a fiscalização considerou como data da ocorrência
do fato gerador o dia imediatamente seguinte ao vencimento do prazo de carência previsto pelo
plano de opções do Unibanco (ou seja, tão logo tornou-se possível a aquisição das ações pelo
preço pré-estipulado), quando deveria ter considerado o dia do efetivo exercício do direito de
opção, que se deu apenas em 31/03/2008 (quase dois meses após o referido prazo de
vencimento).
Assim, entende que o erro na base de cálculo reside no fato de que sua aferição
considerou o valor de mercado das ações no dia seguinte ao vencimento, e não no dia do
exercício. De fato, nota-se pelos itens 6 e 6.1 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 30 e 31) que a
fiscalização entendeu que o fato gerador teria ocorrido em 01/02/2008, identificando o preço de
mercado das ações/units nessa data (R$ 22,70).
Ocorre que, conforme a jurisprudência reiterada deste colegiado, a data da
ocorrência do fato gerador nos casos de rendimentos referentes às stock options é o dia do
efetivo exercício da opção, com a aquisição das ações pelo beneficiado pelo preço pré-
estabelecido conforme o plano elaborado pela empresa. Nesse sentido:
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722679/2013-13

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PLANO DE OPÇÃO PELA COMPRA DE AÇÕES STOCK OPTIONS PARA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR INDEPENDE SE AS AÇÕES FORAM
VENDIDAS A TERCEIROS.
O fato gerador no caso de plano de stock options ocorre com o efetivo exercício do
direito de adquirir ações, posto que, constatado o ganho do trabalhador, mesmo que não
tenha havido a efetiva venda a terceiros.
STOCK OPTIONS. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
Com o exercício da opção, materializam-se todos os aspectos da hipótese de incidência,
ou, na expressão adotada pelo CTN, ocorre o fato gerador da obrigação tributária.
IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DATA DA CARÊNCIA ANTECIPADA
INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO DAS AÇÕES. VÍCIO NO LANÇAMENTO.
O fato gerador de contribuições previdenciárias em relação ao plano de Stock Options
ocorre pelo ganho auferido pelo trabalhador (mesmo que na condição de salário
utilidade), quando o mesmo exerce o direito em relação as ações que lhe foram
outorgadas. Improcedente o lançamento quando parte a autoridade fiscal de uma
premissa equivocada de que o fato gerador no caso de stock options seria a data da
outorga da opção de compra, independentemente do exercício das ações. Não há como
atribuir ganho, se não demonstrou a autoridade fiscal, o efetivo exercício do direito de
ações.
AUTO DE INFRAÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA
A IDENTIFICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA AFERIÇÃO INDIRETA NO AUTO DE
INFRAÇÃO DIANTE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE. VÍCIO MATERIAL
CONSTATADO.
NULIDADE.
EXONERAÇÃO
PARCIAL
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
A indicação precisa da utilização ou não da aferição indireta determina a inversão do
ônus probante, o que enseja à parte o pleno exercício de sua defesa. A descrição precisa
do fato e da disposição legal infringida é requisito básico do Auto de Infração e
essencial para se estabelecer a quem incumbe o ônus da prova, que somente se inverte
no caso de aferição indireta. Constatada a existência do vício material referente à
parcela do crédito lançado no presente Auto de Infração, constatada a nulidade parcial
do mesmo.
SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. ALUGUEL. EMPREGADO
TRANSFERIDO.
O auxílio moradia fornecido in natura pela empresa ao empregado contratado para
trabalhar em localidade distinta de sua residência é isenta da contribuição previdenciária
quando atendidos os requisitos legais. A transferência do empregado para outra
localidade implica a alteração do seu domicílio e, portanto, da sua residência. Configura
salário indireto o pagamento de aluguel, IPTU e condomínio a empregado transferido,
nos termos da CLT, para outra localidade.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA. REQUISITOS
ESTABELECIDOS EM LEI. A participação nos lucros ou resultados da empresa,
quando paga ou creditada em desacordo com a lei específica, integra o salário de
contribuição.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA 108 CARF.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Acórdão no 2301-005.771 - 1a Turma Ordinária /3a Câmera/2a Seção de Julgamento, de
05/12/2018).

ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722679/2013-13

Nos termos do Decerto 70.235, somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS).
Em sua concepção original o stock option é mera expectativa de direito do trabalhador
(seja empregado, autônomo ou administrador), consistindo em um regime de opção de
compra de ações por preço prefixado, concedida pela empresa aos contribuintes
individuais ou mesmo empregados, garantindo-lhe a possibilidade de participação no
crescimento do empreendimento (na medida que o sucesso da empresa implica,
valorização das ações no mercado), não tendo inicialmente caráter salarial, sendo
apenas um incentivo ao trabalhador após um período pré determinado ao longo do curso
do contrato de trabalho.
Em ocorrendo o desvirtuamento do stock options em sua concepção inicial, qual seja,
mera operação mercantil, seja, pela concessão de empréstimos, possibilidade de venda
antecipada, troca de planos, correlação com o desempenho para manutenção de talentos,
fica evidente a intenção de afastar (ou minimizar) o risco atribuído ao próprio negócio,
caracterizando uma forma indireta de remuneração.
PLANO
DE
OPÇÃO
DE
COMPRA
DE
AÇÕES
(STOCK
OPTIONS).
RENDIMENTO DO TRABALHO. FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A
RENDA.
O fato gerador em relação ao plano de Stock Options ocorre pelo ganho auferido pelo
trabalhador (mesmo que na condição de salário utilidade), quando o mesmo exerce o
direito em relação as ações que lhe foram outorgadas.
O fato gerador do imposto sobre a renda ocorre automática e instantaneamente no
momento da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, nele não
interferindo qualquer atividade posterior do sujeito passivo ou ativo, ressalvadas as
exceções legalmente expressas.
O valor relativo à outorga de Plano de Opção de Compra de Ações (stock options) a
beneficiários eleitos pela Companhia integra os rendimentos tributáveis, pois é ofertado
em função do trabalho em retribuição aos serviços prestados nas condições estipuladas
pelo empregador.
As stock options configuram contrato suspensivo, na forma do art. 125 do Código Civil
(Lei no 10.406/2002), ocorrendo o acréscimo patrimonial relativo à outorga das opções
de compra de ações no momento em que, findo o prazo de carência, o beneficiário
exerce o direito à opção, adquirindo as ações pelo preço de exercício pré-estabelecido,
inferior ao de mercado.
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). FATO
GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A RENDA. ASPECTO QUANTITATIVO DO
FATO GERADOR. CRITÉRIO DISTINTO ELEITO PELA AUTORIDADE
AUTUANTE.
Proventos são acréscimos patrimoniais não derivados da renda. Constitui provento a
diferença positiva entre o valor de mercado da ação no dia do exercício da opção de
compra e o valor pago pela opção. Eleito critério distinto pela autoridade autuante,
torna-se insubsistente a autuação.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
É correta a incidência dos juros de mora sobre o crédito tributário, incluindo os valores
da multa de ofício não pagos, a partir de seu vencimento, considerando que a multa de
ofício é classificada como débito para com a União, decorrente de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Acórdão no 2301-005.761 - 1a Turma Ordinária /3a Câmera/2a Seção de Julgamento, de
03/12/2018)

ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010, 2011
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). FATO
GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A RENDA. ASPECTOS TEMPORAL E
QUANTITATIVO DO FATO GERADOR.
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722679/2013-13

Proventos são acréscimos patrimoniais não derivados da renda. Constitui provento a
diferença positiva entre o valor de mercado da ação no dia do exercício da opção de
compra e o valor pago pela opção. O fato gerador do imposto ocorre no momento em
que a ação passa a acrescer o patrimônio do contribuinte e corresponde ao exercício da
opção de compra.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFICIO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto
tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário corresponde
abrange toda a obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio proporcional,
sobre o qual, assim, devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
(Acórdão no 2301-005.752 - 1a Turma Ordinária /3a Câmera/2a Seção de Julgamento, de
07/11/2018).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. PAGAMENTO ANTECIPADO.
SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF no 99).
No caso dos autos, extintas pela decadência as contribuições lançadas na competência
01/2008, exclusivamente nos autos-de-infração de obrigações principais.
OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES. STOCK OPTIONS.
Os pagamentos efetuados a funcionários, executivos e demais prestadores de serviço da
empresa, por meio de opção de compra de ações, caracterizam-se como remuneração,
constituindo-se, assim, em fato gerador das contribuições previdenciárias.
OPÇÃO DE COMPRA DE UNITS -. STOCK OPTIONS. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
O fato gerador em relação ao plano de Stock Options ocorre pelo ganho auferido pelo
trabalhador, quando o mesmo exerce o direito em relação às ações que lhe foram
outorgadas. No caso dos autos, elegido critério distinto, torna-se insubsistente a
autuação.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PLR. REMUNERAÇÃO.
O pagamento a título de PLR não pode substituir ou complementar a remuneração.
Inteligência do artigo 3o caput da Lei no 10.101/2000.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO
Integra o salário de contribuição pelo seu valor total o pagamento de verbas a título de
participação nos lucros ou resultados, quando em desacordo com a legislação correlata e
sobre ele incidem as contribuições devidas à Seguridade Social. Art. 22, I , III e § 1o c/c
Art. 28, § 9o, “ j” , ambos da Lei no 8.212/91.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REGRAS CLARAS. PRÉVIO
CONHECIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS.
As regras claras e objetivas referem-se à possibilidade de os trabalhadores conhecerem
previamente, no corpo do instrumento de negociação, quanto irão receber a depender do
lucro auferido ou do resultado obtido pelo empregador se os objetivos forem
alcançados. No caso dos autos, o conjunto probatório não foi apto a comprovar o
conhecimento prévio das regras por parte dos beneficiários.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PARTICIPAÇÃO DO
SINDICATO. DECISÃO POR MAIORIA ACOLHENDO APENAS A CONCLUSÃO
DO RELATOR. RICARF, ARTIGO 63, § 8o.
Para fins de pagamento de PLR faz-se necessária a participação do representante do
sindicato da categoria profissional na etapa de negociação do plano. No caso dos autos,
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722679/2013-13

a maioria do Colegiado entendeu regular a participação de sindicato representativo de
categoria profissional similar à da classe trabalhadora a que pertencem os empregados.
Dispõe o art. 63, § 8o do Anexo II do RICARF, que na hipótese em que a decisão por
maioria dos conselheiros ou por voto de qualidade acolher apenas a conclusão do
relator, caberá ao relator reproduzir, no voto e na ementa do acórdão, os fundamentos
adotados pela maioria dos conselheiros.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PERIODICIDADE DOS
PAGAMENTOS. DESCARACTERIZAÇÃO DAS PARCELAS EM DESACORDO
COM A LEI. DECISÃO POR MAIORIA ACOLHENDO APENAS A CONCLUSÃO
DO RELATOR. RICARF, ARTIGO 63, § 8o.
Pagamentos feitos a título de PLR em periodicidade inferior a um semestre civil e/ou
mais de dois pagamentos no mesmo ano civil, caracterizam violação do critério de
periodicidade de pagamentos previsto no §2o, do artigo 3o, da Lei no 10.101/2000.
Havendo pagamento em desacordo devem ser computadas na base de cálculo das
contribuições previdenciárias as parcelas ulteriores: a partir da segunda parcela na
periodicidade semestral; a partir da terceira parcela, se periodicidade anual.
Dispõe o art. 63, § 8o do Anexo II do RICARF, que na hipótese em que a decisão por
maioria dos conselheiros ou por voto de qualidade acolher apenas a conclusão do
relator, caberá ao relator reproduzir, no voto e na ementa do acórdão, os fundamentos
adotados pela maioria dos conselheiros.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA
CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
(Súmula CARF no 119).
(Acórdão no 2301-005.988 - 1a Turma Ordinária /3a Câmera/2a Seção de Julgamento, de
09/04/2019).
Esse também é o posicionamento adotado em outras Turmas da Segunda Sessão
de Julgamento, como se verifica nos Acórdãos no 2401-003.891, 2401-006.796, 2402-005.011,
2202-003.510, 2401-004.861, 2402-005.781.
Com isso, cabe reconhecer a nulidade alegada pelo recorrente, porquanto é
evidente a incongruência da fiscalização na identificação da data de ocorrência do fato gerador e,
por decorrência, na aferição da base de cálculo. Assim, deve ser cancelado o lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, exonerando
integralmente o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração vinculado ao MPF no
081900.2013.03867.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 1655
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722679/2013-13

Fl. 1656
DF CARF MF
Original